Tribunal: TJDFT
Processo: 0708795-90.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO CURATELADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADA DOMÉSTICA. RESERVA FINANCEIRA DESTINADA À SUBSISTÊNCIA E À PROTEÇÃO DO INCAPAZ. PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por curadora em favor da curatelada, pessoa idosa e portadora de paralisia cerebral, contra sentença que julgou improcedente o pedido de autorização para contratação de empregada doméstica, custeada com recursos da poupança da incapaz.
2. A curadora sustenta que a contratação é necessária à manutenção da higiene, alimentação e conforto da curatelada, em razão da limitação física que exige auxílio contínuo.
3. O juízo de origem indeferiu o pleito, considerando que o uso de valores da reserva financeira da curatelada comprometeria seu sustento futuro e violaria a proteção patrimonial imposta pela legislação civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o levantamento de valores da poupança do curatelado para custear a contratação de empregada doméstica, quando tal despesa ultrapassa a renda mensal e não se enquadra nas hipóteses legais de excepcionalidade previstas nos arts. 1.753 e 1.754 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O instituto da curatela tem como finalidade resguardar o patrimônio e a dignidade da pessoa incapaz, cabendo ao curador administrar os bens do curatelado com prudência e responsabilidade, sempre em observância ao princípio do melhor interesse do incapaz. 6. A utilização de valores depositados em poupança depende de autorização judicial e só é admitida para despesas ordinárias indispensáveis ao sustento ou à administração dos bens (CC, arts. 1.753 e 1.754). 7. A contratação pretendida, com custo mensal superior à capacidade financeira da curatelada, comprometeria sua reserva e colocaria em risco sua segurança econômica. 8. Não demonstrada situação de urgência ou excepcionalidade, o pedido não atende aos interesses da curatelada, impondo-se a preservação de sua reserva financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O levantamento de valores da poupança do curatelado exige demonstração de necessidade comprovada e benefício direto ao incapaz. 2. A contratação de empregada doméstica com recursos que comprometam a reserva financeira do curatelado não atende ao princípio do melhor interesse da pessoa incapaz.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.753 e 1.754. Jurisprudência relevante citada: STJ,AREsp. 1.050.334/PR , Rel. Min. Mauro Campbell Marques; REsp 1.137.787/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.11.2010; TJDFT, Acórdão 2018799, Apelação Cível no 0731380-09.2025.8.07.0016, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 08.07.2025.